Tribunal: CARF
Processo: 13971.904281/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.904281/2013-69
ACÓRDÃO
3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado, para o cálculo do crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas
fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário do pedido de
ressarcimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” sob no
13460.14661.100713.1.5.17-3741, transmitido em 10/07/2013, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$
243.363,91, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no
540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo
Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 1o trimestre de 2013.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 067695168, fl. 19, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 188.217,29. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar
parcialmente a compensação declarada no PERDCOMP vinculado no
27747.58689.010413.1.3.17-9599. Já a compensação declarada no PERDCOMP
vinculado no 13687.30391.220713.1.3.17-8929 não foi homologada.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fl. 22-27, de acordo com o qual, a partir da análise
das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da
base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as inconsistências
a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da
contribuinte:
C - Nota Fiscal Emitida fora do trimestre-calendário do crédito
H - Declaração de Exportação não averbada
T -Produto Informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Cientificada do DD em 13/11/2013 (fl. 140), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade instruída com documentos comprobatórios, fls.
02-04, 29-137 e 139, na qual alega, em síntese, que:
1. O crédito pleiteado referente às notas fiscais nos 40455, 40456, 40457 e 40459
foi indeferido pelo fato da Declaração de Exportação não estar averbada, o que
não corresponde com a realidade como se percebe pelo extrato de declaração de
despacho n° 2130134087/1, anexo, que comprova que as declarações foram
concluídas e averbadas automaticamente (doc. 04).
2. Quanto aos créditos cujo aproveitamento foi negado pelo fato de o produto do
registro de exportação não constar na nota fiscal, destaca que as notas fiscais
foram todas corrigidas eletronicamente e enviadas dentro do prazo, como fazem
prova as cartas de correção eletrônicas em anexo (doc. 05).
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
3
3. Com a correção das notas fiscais também não se pode mais falar que o produto
informado não está discriminado em Nota Fiscal válida, não subsistindo este
argumento no despacho decisório para indeferir parte dos créditos pleiteados
pela manifestante.
4. Quanto à inconsistência relacionada à nota fiscal emitida fora do trimestre,
defende que a data de embarque das mercadorias é a data de saída efetiva e da
consumação da exportação, e não a data de emissão da Nota Fiscal, de modo que
a data informada no PERDCOMP está correta.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) decidiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade, nos
termos do Acórdão no 07-44.119, afastando as seguintes inconsistências:

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
alegando, em breve síntese:
- Ao pleitear a utilização de créditos do Reintegra por meio de PER/DCOMP para a
compensação de outros tributos devidos à Receita Federal do Brasil, teve o seu pedido
homologado parcialmente.
- Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, a DRJ deu parcial
provimento, para reconhecer o direito ao crédito da Recorrente com relação às notas fiscais nos
40455, 40456, 40457 e 40459 e afastar a inconsistência do despacho decisório, o que, contudo,
não consta na conclusão do voto, sendo certo que este equívoco deve ser sanado para corrigir o
cálculo do crédito reconhecido.
- Em relação às notas fiscais emitidas foram do trimestre calendário do crédito
pleiteado, a Recorrente esclarece que considerou a data da realização da exportação (data do
embarque), que ocorreram no primeiro trimestre de 2013. Assevera que o art. 7° do Decreto
7.633/2011 é explícito ao dispor que o pedido de ressarcimento somente pode ser transmitido
após a averbação do embarque.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
4
- Os créditos em nenhum momento foram contestados, e o critério adotado pela
Recorrente realmente foi em desacordo com as instruções normativas, mas tal vedação não está
na Lei que criou o REINTEGRA, e nem com o Decreto que o regulamentou.
- Referido erro de critério incorrido pela Recorrente não tem o condão de afastar a
validade dos créditos, sendo um erro formal, e que não pôde ser sanado posteriormente, pois a
Receita Federal aceita apenas um PERDCOMP por trimestre calendário, no valor total do crédito, e
a Recorrente já havia transmitido o PERDCOMP referente ao terceiro e quarto trimestre de 2012,
e estes já foram objeto de despacho decisório, de modo que não podem ser retificados.
- Os créditos já existiam no momento do protocolo da PERDCOMP, de modo que
não podem ser indeferidos por um erro formal, devendo sempre prevalecer a verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
No caso em tela, a interessada teve os créditos relativos ao Reintegra não
reconhecidos em razão da apuração das seguintes inconsistências:
C - Nota Fiscal Emitida fora do trimestre-calendário do crédito
H - Declaração de Exportação não averbada
T -Produto Informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Passa-se, portanto, à análise de cada uma delas:
1. Inconsistência C - Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
A Recorrente defende que a data de embarque das mercadorias é a data de saída
efetiva e da consumação da exportação, e não a data de emissão da Nota Fiscal.
O acórdão recorrido assim se posicionou:
1. Inconsistência "C - Nota Fiscal Emitida Fora do Trimestre-calendário do
Crédito".
A manifestante defende que a data de embarque das mercadorias é a data de
saída efetiva e da consumação da exportação e não a data de emissão da Nota
Fiscal.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
5
O contribuinte que faz jus ao crédito do Reintegra deverá apresentar o
PER/DCOMP após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação, estando presente, também, a averbação do embarque.
Além desses requisitos, deverá observar, ao formular o pedido de ressarcimento,
os termos da Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, que alterou a Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, para incluir, dentre outros, os artigos 29-B e 29-C.
Transcrevo, por oportuno, o art. 29-C da IN RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de
Restituição ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser
transmitido após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de
exportação cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo administrativo ou judicial.
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no § 5o.
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco)
anos contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de
averbação de embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro
de 2012
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
6
(destaques acrescidos)
A Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi
alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014.
Contudo, nos dispositivos de interesse à espécie, não houve alteração quanto a
seu teor:
IN RFB no 1.300, de 2012
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor.
(...)
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de
dezembro de 2012.
(destaques acrescidos)
Alteração promovida pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 2014:
(...)
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
7
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário
a que se refere o crédito e da averbação do embarque.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre
calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, será levada em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda.
(...)
(destaques acrescidos)
Como se depreende das Instruções Normativas citadas, o pedido de
ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra somente poderá ser transmitido
depois do encerramento do trimestre-calendário a que se refere o crédito e
depois da averbação do embarque. Estabelecem ainda que cada pedido de
ressarcimento deverá se referir a um único trimestre-calendário e ser efetuado
pelo valor total do crédito apurado no período. E, por fim, determinam que a
identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito será realizada em
razão da data de saída constante da nota fiscal de venda.
No caso em apreço, o Despacho Decisório informa que foram incluídas “notas
fiscais emitidas fora do trimestre-calendário do crédito”. As notas fiscais em
referência estão arroladas na “Relação de Notas Fiscais, Declaração de Exportação
e Registros de Exportação com inconsistências apuradas”, de onde se extrai que
todas elas possuem data de emissão correspondente ao terceiro e quarto
trimestre de 2012, enquanto que o pleito de ressarcimento se refere ao primeiro
trimestre de 2013. Assim, foram glosadas 59 notas fiscais que foram incluídas no
pedido de ressarcimento deste trimestre calendário, todavia, não foram nele
emitidas.
Considerando que a norma que disciplina a matéria determina que é a data de
emissão da nota fiscal de saída das mercadorias exportadas o dado utilizado para
se estabelecer a qual trimestre-calendário pertencem, para fins de crédito, e que
o pedido de ressarcimento somente pode se referir a um único trimestre-
calendário, correta a exclusão das notas fiscais em discussão, pois não pertencem
ao 1o trimestre-calendário de 2013.
A Recorrente defende que teria direito ao crédito, seja porque considerou a data do
embarque das mercadorias como a data de saída efetiva e a da consumação da exportação, pois o
art. 7° do Decreto 7.633/2011 é explícito ao dispor que o pedido de ressarcimento somente pode
ser transmitido após a averbação do embarque; seja por aplicação do princípio da verdade
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
8
material haja vista que se trata de erro formal que não tem o condão de afastar a validade dos
créditos.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Por muito bem enfrentar a discussão em debate, reporto-me a trecho do voto de
relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa no recente Acórdão no 3101-004.053, que vem
enriquecer, em muito, as razões de decidir a lide posta:
Enquanto a DRJ valida o despacho decisório eletrônico que examinou o
Per/Dcomp sob o argumento de validade as normas que instituem e
regulamentam o Reintegra e, por isso, o crédito apurado é do trimestre-
calendário, levando-se em conta a data de saída indicada na nota fiscal de venda
(artigo 35-B, § 3o da IN SRF no 1.300/2021); a recorrente tenta esvaziar o assunto
argumentando, em síntese, que ato infralegal não pode se sobrepor à norma legal
sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
Lembrou ainda, a colocação feita pela DRJ de que a exportação ocorre quando do
embarque das mercadorias por essa razão, o momento da averbação do Registro
de Exportação é considerado a efetiva remessa que, por sua vez, diverge da
exigência da DRJ em relação ao cômputo de crédito que se dá a partir da data de
saída dos produtos indicada nas notas fiscais.
Compreendo a irresignação da recorrente, no entanto, discordo.
Entendo correto o acórdão vergastado em relação à necessidade do cumprimento
dos requisitos impostos pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (art. 34 e
ss.).
O Decreto no 7.633/2011 que regulamenta o Regime Reintegra impõe
expressamente como requisitos legais de validade do Per/Dcomp o encerramento
do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do
embarque, assinalo:
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação
somente poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Ainda, delega à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e
a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10). A
regra converge com o art. 45 da Lei no 12.546/2011 (art. 45).
Nessa toada, coube a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso de tributo administrado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e de outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
9
Previdência Social (GPS) incluindo, o ressarcimento e compensação do IPI, da
Cofins, do Pis/Pasep e do Regime Reintegra.
As regras atinentes ao Regime do Reintegra estão disciplinas na Seção IV, para
que não pairem dúvidas, reproduzo:
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa
comercial exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o
exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do
Reintegra fica condicionada à indicação, pela exportadora, do nome da
pessoa jurídica produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no
§ 1o do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da
exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação
direta; e II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação
por meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente a produto final
manufaturado no País cujo custo total de insumos importados não
ultrapasse o limite percentual do preço de exportação definido no § 3o do
art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do disposto no § 5o, os insumos originários dos demais
países integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que cumprirem
os requisitos do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados
nacionais.
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no §
5o, deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os
arts. 76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento
Aduaneiro, adicionado do montante do Imposto de Importação incorrido e
do Adicional sobre Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto
colocado no armazém do fabricante exportador.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
10
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria
no local de embarque.
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação
do Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de
insumos importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos
das operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de
aplicação do Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem
sofrer processo de manufatura no País que atenda ao disposto no § 5o; e III
- operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou
de venda à comercial exportadora.
O § 2o do art. 35 do referido ato infralegal, traslada exigência contida no Decreto
no 7.633/2011 relativamente à transmissão do Per/Dcomp após o encerramento
do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e da averbação do
embarque, confira-se:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
Para fins de reconhecimento da origem do crédito, à Receita Federal (frisa-se,
responsável por disciplinar o Decreto) instruiu a data de saída registrada na nota
fiscal de venda do produtor.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
11
Logo, as principais regras a serem observadas para transmissão e fruição do
crédito do Regime Reintegra são:
(i) Envio do Per/Dcomp com encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação;
(ii) Envio do Per/Dcomp após averbação do embarque;
(iii) O Per/Dcomp compreenderá um único trimestre-calendário;
(iv) O Per/Dcomp indicará o saldo total do crédito apurado no trimestre-
calendário.
A averbação mostra-se necessária porque confirma a saída da mercadoria do país
e, consequente, benesse do Regime Reintegra, não se confundindo com a data de
saída registrada na nota fiscal de venda pelo produtor, operação que efetiva à
venda da mercadoria (comercialização) e que configura à data do fato gerado do
tributo.
A nota fiscal, portanto, informa o período de apuração dos tributos devidos (fato
gerador) bem como, dos créditos a ele atrelados, entendimento esposado pela
Suprema Corte “Dessa forma, a expressão "período de apuração" se refere ao
lapso de tempo durante o qual um tributo é apurado para posterior recolhimento,
e não ao momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito.”
(Resp no 2109311-RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Publicação em 24/03/2025).
Daí, conclui-se que a recorrente erra ao considerar a data de averbação do
embarque que confirma a efetiva exportação para as notas fiscais glosadas
(emitidas no 1o Trimestre/2013), como data de saída dos bens para fruição do
crédito no trimestre-calendário averbado. Porque, como dito, leva-se em
consideração a data de emissão da nota fiscal de saída da mercadoria para
identificação do trimestre-calendário do crédito, sendo a averbação do embarque
e o encerramento do trimestre-calendário formalidades necessárias para a
validação do Per/Dcomp.
Logo, mantenho a Decisão Recorrida, neste ponto.
O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2013
REINTEGRA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS. RECURSO
NEGADO.
O Decreto no 7.633/2011 impõe expressamente como requisitos legais de
validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu
a exportação e a averbação do embarque, delegando à Secretaria da Receita
Federal do Brasil disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10).
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
12
Requisitos a serem cumpridos para transmissão do Per/Dcomp e fruição do
crédito do Regime Reintegra (i) encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação; (ii) averbação do embarque; (iii) indicação de apenas único
trimestre-calendário; e, (iv) indicação do saldo total do crédito apurado no
trimestre-calendário.
Erros nas informações prestadas no Per/Dcomp devem ser comprovadas através
de documentos idôneos como notas fiscais, declaração de importação e
averbações, sob pena de não confirmação da higidez do crédito.
(Processo no 13312.900096/2014-40; Acórdão no 3101-004.053; Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 26/06/2025)
No mesmo sentido, cita-se os seguintes precedentes deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.
(Processo no 13609.900202/2016-21; Acórdão no 3302-013.247; Relator
Conselheiro Walker Araújo; sessão de 23/03/2023)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 1224, de
23/12/2011, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA,
a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário
do pedido de ressarcimento.
(Processo no 11020.901520/2013-42; Acórdão no 3302-013.446; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 25/07/2023)
Por fim, cumpre esclarecer que - ao contrário do que pretende a Recorrente - a
análise do presente caso não se pauta pela aplicação (ou não) do princípio da verdade material,
enquanto norteador do processo administrativo fiscal.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
2. Inconsistência H – Declaração de Exportação não averbada
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
13
No processamento do pedido de ressarcimento, constatou-se que o crédito
vinculado às notas fiscais abaixo indicadas foram indeferidas pelo fato de que o registro da
exportação não foi averbado:

Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou que não
subsiste a inconsistência verificada em relação às notas fiscais nos 40455, 40456, 40457 e 40459,
porquanto o extrato da DE n° 2130134087/1, que anexou aos autos, comprova que a declaração
foi concluída e averbada automaticamente.
Analisando a argumentação da Recorrente, a DRJ esclareceu que quando da
transmissão do pedido de ressarcimento, em 01/04/2013, bem como na data da emissão do DD
em 04/11/2013, ainda não havia sido averbada a DE, mas que, como houve a averbação do
despacho em 25/11/2023 e que a DE foi concluída em 07/02/2013, a inconsistência foi sanada,
devendo ser deferido o crédito tributário correspondente.
A Recorrente afirma que, inobstante o reconhecimento do direito ao crédito pela
DRJ em relação às notas fiscais nos 40455, 40456, 40457 e 40459, o seu deferimento não constou
na conclusão (parte dispositiva) do acórdão recorrido e pleiteia que este equívoco seja sanado,
para corrigir o cálculo do crédito reconhecido.
Com razão a Recorrente.
Compulsando o acórdão recorrido, verifica-se que não constou o reconhecimento
do direito ao crédito pela DRJ em relação às notas fiscais nos 40455, 40456, 40457 e 40459 na sua
parte dispositiva (conclusão):
2. CONCLUSÃO
Do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, conforme abaixo demonstrado:
a) Direito creditório reconhecido nesta decisão (inconsistências afastadas):

b) Direito creditório reconhecido no PER no 13460.14661.100713.1.5.17-3741:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.147 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904281/2013-69
14

3. Inconsistência T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota
Fiscal.
Em relação a esta inconsistência, a DRJ reconheceu o direito creditório da
Recorrente, não sendo objeto de insurgência em sede de recurso voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento, para que
seja expressamente deferido o direito creditório da Recorrente em relação às notas fiscais nos
40455, 40456, 40457 e 40459 (“Inconsistência H - Declaração de Exportação não averbada”),
conforme já reconhecido pelo acórdão recorrido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 626
DF CARF MF
Original